Tribunal: TJDFT
Processo: 0754289-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754289-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO FIGUEIRA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. O ato impugnado tem o seguinte teor: “O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensas de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, bem como de outros programas sociais. Além disso, serve como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/caged). Nessa esteira, considerando que a finalidade precípua do referido cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Previdência, é dotar o poder público de informações necessárias para a implementação de políticas públicas inerentes ao combate ao desemprego e fomento de programas sociais, a utilização do referido sistema não se mostra razoável, pois desvirtuado da sua finalidade essencial, notadamente quando o pedido em questão foi realizado de forma genérica, não se constatando das alegações elementos que indiquem as razões pelas quais determinado ofício a CAGED, dentre tantas outras instituições existentes no Brasil, teria condão de ostenta efetividade. Nesse sentido, colaciona-se precedentes desta e. Corte Distrital in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto tratar-se de base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 2. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2059888, 0734489-79.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. MEDIDA ATÍPICA E INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença derivado de ação monitória, que indeferiu o pedido da parte exequente para expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS com o objetivo de localizar vínculo empregatício do devedor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como meio de localizar vínculo empregatício do executado, para viabilizar a penhora de eventual salário ou proventos.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada do TJDFT entende que a expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, desacompanhada de diligências prévias infrutíferas e de elementos mínimos que indiquem a utilidade da medida, representa desvio da finalidade legal desses cadastros.4. O CAGED tem natureza estatística e destina-se à formulação de políticas públicas de emprego, não sendo meio apropriado para a busca de ativos em processos executivos.5. O INSS não se presta a identificar situação laboral atual do devedor, sendo suas informações voltadas à manutenção do regime previdenciário.6. A localização de bens e fontes de renda do executado incumbe prioritariamente à parte exequente, conforme art. 798, II, “c”, do CPC.7. O crédito executado possui natureza civil, sem caráter alimentar, o que impede a penhora de salários ou proventos, em atenção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.8. A ausência de risco concreto de dano irreparável e de prejuízo ao andamento da execução reforça a desnecessidade da medida, que poderia representar ônus desproporcional à estrutura do Poder Judiciário.9. A aplicação do princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza a inversão do ônus da atividade instrutória, nem justifica medidas atípicas sem fundamentação concreta.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localizar vínculo empregatício do devedor não é cabível quando ausentes diligências prévias infrutíferas e indícios concretos de que a medida resultará na efetiva satisfação do crédito.2. A medida pretendida é inócua quando o crédito exequendo não possui natureza alimentar, em razão da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.3. Cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, o ônus de indicar bens penhoráveis, salvo se demonstrada a efetividade, adequação e necessidade de medidas atípicas.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 798, II, “c”; 833, IV e § 2o.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp 1.930.022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2021; STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/10/2020; TJDFT, Acórdão 1985089, 0751329-04.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 2007929, 0703754-63.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 04/06/2025; TJDFT, Acórdão 2040389, 0724234-62.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 27/08/2025.(Acórdão 2058354, 0729981-90.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) Consigne-se, por fim, que a informação atinente à existência de vínculo empregatício pode ser retirada, de igual maneira, de relatório de ativos preconizado pelo sistema INFOJUD, disponibilizado por este órgão jurisdicional nos moldes do ID 238052130, no qual atesta a existência de vínculo laboral junto de CAMARA DOS DEPUTADOS. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito. CONCEDO o prazo razoável de 5 (cinco) dias ao exequente com o fito de indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil.” Em apertada síntese, o agravante que requereu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do agravado. Argumenta que esgotou todos os meios de buscas com o intuito de obter a satisfação de seu crédito, razão pela qual postulou a expedição de ofício ao CAGED, requerendo informação sobre eventual vínculo empregatício do agravado, com intuito de proceder à penhora sobre salário, caso constatada existência de vínculo laboral, ao argumento de que a jurisprudência admite tal penhora. Defende que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é medida cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios disponíveis e à luz do princípio da cooperação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao fim, que seja reformada a decisão agravada e determinada a expedição dos ofícios pleiteados. Preparo recolhido em dobro (ID. 79290214). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que seja deferido o referido pedido. De acordo com o art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O agravante busca a realização de diligência junto ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor, ora agravado, com o objetivo de impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. Embora seja viável a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar a sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial do devedor, a uma análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator